Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702313-62.2021.8.07.0008 APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 APELADO: ELIANE DE MORAES SOARES DESPACHO À apelada-ré, em cinco dias, para manifestar-se, pois a sua petição (id. 40810829) não veio acompanhada do noticiado depósito. Brasília - DF, 3 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora